Tribunal: TJMT
Processo: 0502678-23.2015.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502678-23.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA - CPF: 395.709.911-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JEFFERSON ANTONIO SIGARINI - CPF: 544.883.111-72 (RECORRENTE), DENIS PEREIRA DE CASTRO - CPF: 704.283.791-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO DE VIGÊNCIA QUE JÁ SE ESGOTOU – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DEFERINDO A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em manutenção de vinculo jurídico, quanto já esgotado o prazo de sua vigência, fato que revela que a perda do interesse de agir superveniente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020